Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-61.2022.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001914-61.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 502.749.611-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001914-61.2022.8.11.0024.

Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.

Recorrente:
LUCIA MARIA ALVES DE CAMPOS MIRANDA
.

Recorrida:
OI S.A.

Data do Julgamento:
22/09
/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV -NULIDADE - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A exigência de apresentação de comprovante de requerimento administrativo, não ocasiona a extinção do feito, pois não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

2. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo, sobretudo na plataforma consumidor.gov não resulta no indeferimento da inicial.

3. Retorno dos autos à origem para regular processamento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a sentença proferida seja anulada e, por consequência, os autos retornem ao primeiro grau para o seu regular trâmite.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença que extinguiu o feito em razão da inexistência do requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, não merece prosperar, pois, a reclamante não está obrigada a reclamar previamente na esfera administrativa, o seu direito.

Assim, entendo que não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ingresso em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal,
in verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM JULGADO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
Não se deve exigir o prévio requerimento ou o esgotamento dos procedimentos administrativos destinados, teoricamente, à satisfação da pretensão, como condição para o exercício do direito de ação, sob pena de ofensa ao princípio destacado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República
.” (TJ-MG - AC: 10024130425986001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

2.
A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa
.

3. Diante da extinção prematura do feito, com indeferimento da inicial, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

4. Sentença anulada. Recurso provido (N.U 1000528-87.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a ausência de interesse processual, ante a ausência de prévia formulação de pedido administrativo, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023